Tribunal: STF
Processo: ARE 1450973
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': 



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno.  



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 59; 146, III, a e 156, IV; todos da CF/88. Sustenta, em essência, que “do valor dos materiais adquiridos de terceiros e empregados nos serviços de concretagem de obras de construção civil prestados a obras situadas no municipio”.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Dos autos se tem que a embargante-apelada insurge-se contra cobrança do ISSQN por valor integral da prestação de serviço, isto é, por uso, nela, de base de cálculo que terá incluído importe referente a materiais utilizados para a concretagem. 



    Para isso, aduziu, às fls. 81, a embargante ser a matéria "sub judice" nos embargos eminentemente de direito, intuindo - que os valores dos materiais ditos utilizados não terão sido deduzidos da base de cálculo do referido imposto.



    Digo "terão" porque em nenhum momento a embargante trouxe aos autos prova, mínima que fosse, de haver efetiva e materialmente suportado encargos, pecuniários e/ou tributários, com aquisição de materiais, ou, finalmente, de tê-los fornecido nas prestações de serviço alvo da inscrição executada, que abrange período alongado (vinte meses - 06104198 à' 06112199), abrangente de vinte um meses-fiscais de referência (fis. 03 dos autos em apenso). 



    Do que se dessume da CDA exeqüenda, particularmente da consignada "origem da dívida (lançamento)", fls. 03 em apenso, o crédito fiscal terá decorrido de verificação fiscal-analítica (" ... Dívida Ativa de TVF-JSSQN...), vale dizer, de procedimento destinado á homologação do auto-lançamento do imposto, pela contribuinte, isto é, da recusa, pelo fisco, do considerável período de auto-escrituração dos comprovantes fiscais-acessórios da prestação de serviços. 



    Todavia, nem uma só nota fiscal do citado período veio aos autos, nenhum instrumento de contratação/fornecimento dos afirmados serviços de concretagem foi trazido, e qualquer peça do PTA de controle e revisão do lançamento de ofício foi apresentada (PTA n° 01.011221.00-12). 



    Nada, rigorosamente, se extrai dos autos quanto à efetiva inclusão, na base de cálculo das prestações verificadas analiticamente, de valores de materiais intributáveis pelo ISSON. 



    Para dissentir do acórdão recorrido, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confiram-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. OBJETO SOCIAL DA CONTRIBUINTE. SERVIÇOS PRESTADOS. NATUREZA. NOTAS FISCAIS. DIVERGÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.287.643-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de ISS. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.



    (ARE 1.377.819-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente